Tribunal: TJDFT
Processo: 0009006-21.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009006-21.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos IDs: 66702323 e 66702319, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de VILMA ANTÔNIO DE SOUZA, VLADIMIR MOTTA PEREIRA DE BARROS, WILSON FRANCISCO DE LIMA, YEDA MARIA CARVALHO GARCIA, YEDSON GUERCO FARIA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). Intime-se a parte exequente para manifestar-se sobre a quitação. Brasília, 10 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR